Tribunal: TJSP
Processo: 1101705-88.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REPELIDAS.
I. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do CPC. No caso, o resultado da análise das provas contrário ao

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REPELIDAS.
I. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do CPC. No caso, o resultado da análise das provas contrário ao interesse da parte (apelante) não pode ser confundido com violação ao contraditório e à ampla defesa. Assim, presente o requisito do art. 355, I, do CPC, de rigor o julgamento antecipado da lide, não constituindo este fato a nulidade de cerceamento de defesa ante a não designação de audiência de instrução para a oitiva de testemunha ou mesmo produção de prova pericial, posto que dispensáveis;
II. A sentença há que abordar os temas bastantes à solução da lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe sejam antagônicas, pelo que é de ser afastada a preliminar de nulidade da r. sentença por ofensa às normas constantes dos artigos 489, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

SEGURO EMPRESARIAL – COBRANÇA – INCÊNDIO NO ESTABELECIMENTO DA AUTORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (MÁQUINAS E ACESSÓRIOS) E ESTRUTURAIS – REGULAÇÃO DO SINISTRO QUE ENVOLVEU APURAÇÃO COMPLEXA DE TAIS DANOS, COM VISTORIAS E CESSÃO DE DOCUMENTOS A FIM DE APURAR O PATRIMÔNIO DANIFICADO – DURAÇÃO SUPERIOR A UM ANO DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO A QUE A SEGURADORA NÃO DEU CAUSA – RECONHECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA, MAS NOS MOLDES DO CONTRATO, OBSERVANDO-SE A APURAÇÃO DO PREJUÍZO E A CORRETA VALORAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ATINGIDOS, CONSIDERANDO O ATUAL ESTADO, COM DEPRECIAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 781 DO CC, SENDO IMPERTINENTE O CÁLCULO DA REPOSIÇÃO CONSIDERANDO ITENS NOVOS – UTILIZAÇÃO DO MÉTODO ROSS-HEIDECKE PARA CÁLCULO DA DEPRECIAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – DANOS MORAIS – IMPERTINÊNCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA QUANTO AO MÉRITO POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DE 30 DIAS A CONTAR DA NOTIFICAÇÃO DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO TÃO-SOMENTE PARA ESSE FIM. Não trazendo a apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu que a duração do prazo para liquidação do sinistro superior a um ano não se deu por culpa da ré, e sim pela própria complexidade da análise das causas e consequências do sinistro ocorrido na sede da autora (incêndio com danos estruturais e em equipamentos industriais), condicionada sua conclusão, ainda, ao fornecimento, pela segurada, de todos os documentos pertinentes. Ademais, verificou-se que a indenização, de acordo com as cláusulas contidas na apólice contratada, deve ocorrer considerando o valor atual dos equipamentos, eis que não adquiridos novos no prazo previsto na apólice, cujo critério (método Ross-Heidecke), plenamente admissível, leva em consideração a depreciação e o estado dos itens, fatos que ensejam também o afastamento da indenização por danos morais, de rigor a manutenção integral da sentença de parcial procedência quanto ao mérito, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal, apenas com pequena alteração relacionada à correção monetária, que deve incidir a partir de 30 dias contados a partir da notificação do sinistro.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000988589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1101705-88.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TRUCK BUS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, é apelado CHUBB SEGUROS
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, deram parcial
provimento ao recurso, com observação, por v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1101705-88.2018.8.26.0100
2- Voto no 44.431
2
Apelação no 1101705-88.2018.8.26.0100
Apelante : TRUCK BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
LTDA.
Apelada : CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S/A
Comarca: São Paulo 37a Vara Cível
Juiz(a)
: Adriana Cardoso dos Reis

V O T O No 44.431
PROCESSUAL CIVIL
JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE
CERCEAMENTO DE DEFESA
NULIDADE DA
SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO
OCORRÊNCIA PRELIMINARES REPELIDAS.
I. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são
relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos
artigos 370 e 371, do CPC. No caso, o resultado da análise das
provas contrário ao interesse da parte (apelante) não pode ser
confundido com violação ao contraditório e à ampla defesa.
Assim, presente o requisito do art. 355, I, do CPC, de rigor o
julgamento antecipado da lide, não constituindo este fato a
nulidade de cerceamento de defesa ante a não designação de
audiência de instrução para a oitiva de testemunha ou mesmo
produção de prova pericial, posto que dispensáveis;
II. A sentença há que abordar os temas bastantes à solução da
lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao
acolher ou refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as
demais que lhe sejam antagônicas, pelo que é de ser afastada a
preliminar de nulidade da r. sentença por ofensa às normas
constantes dos artigos 489, incisos I, II e III, do Código de
Processo Civil e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
SEGURO EMPRESARIAL
COBRANÇA
INCÊNDIO NO
ESTABELECIMENTO
DA
AUTORA

DANOS
EM
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS
(MÁQUINAS
E
ACESSÓRIOS) E ESTRUTURAIS
REGULAÇÃO DO
SINISTRO QUE ENVOLVEU APURAÇÃO COMPLEXA DE
TAIS
DANOS,
COM
VISTORIAS
E
CESSÃO
DE
DOCUMENTOS A FIM DE APURAR O PATRIMÔNIO
DANIFICADO
DURAÇÃO SUPERIOR A UM ANO DA
LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO A QUE A SEGURADORA NÃO
DEU CAUSA
RECONHECIMENTO
INDENIZAÇÃO
DEVIDA,
MAS
NOS
MOLDES
DO
CONTRATO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1101705-88.2018.8.26.0100
2- Voto no 44.431
3
OBSERVANDO-SE A APURAÇÃO DO PREJUÍZO E A
CORRETA VALORAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ATINGIDOS,
CONSIDERANDO O ATUAL ESTADO, COM DEPRECIAÇÃO,
EM CONFORMIDADE COM O ART. 781 DO CC, SENDO
IMPERTINENTE

O
CÁLCULO
DA
REPOSIÇÃO
CONSIDERANDO ITENS NOVOS
UTILIZAÇÃO DO
MÉTODO
ROSS-HEIDECKE
PARA
CÁLCULO
DA
DEPRECIAÇÃO ADMISSIBILIDADE DANOS MORAIS
IMPERTINÊNCIA

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA CONFIRMADA QUANTO AO MÉRITO POR
SEUS
FUNDAMENTOS

ART.
252 DO RITJSP

CORREÇÃO MONETÁRIA
INCIDÊNCIA A PARTIR DE 30
DIAS A CONTAR DA NOTIFICAÇÃO DO SINISTRO

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
TÃO-SOMENTE
PARA ESSE FIM. Não trazendo a apelante fundamentos
suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que
reconheceu que a duração do prazo para liquidação do sinistro
superior a um ano não se deu por culpa da ré, e sim pela própria
complexidade da análise das causas e consequências do sinistro
ocorrido na sede da autora (incêndio com danos estruturais e em
equipamentos industriais), condicionada sua conclusão, ainda, ao
fornecimento, pela segurada, de todos os documentos pertinentes.
Ademais, verificou-se que a indenização, de acordo com as
cláusulas
contidas
na
apólice
contratada,
deve
ocorrer
considerando o valor atual dos equipamentos, eis que não
adquiridos novos no prazo previsto na apólice, cujo critério
(método Ross-Heidecke), plenamente admissível, leva em
consideração a depreciação e o estado dos itens, fatos que
ensejam também o afastamento da indenização por danos morais,
de rigor a manutenção integral da sentença de parcial
procedência quanto ao mérito, cujos fundamentos se adotam
como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal, apenas com pequena alteração relacionada à
correção monetária, que deve incidir a partir de 30 dias contados
a partir da notificação do sinistro.
TRUCK BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
propôs ação de cobrança fundada em seguro empresarial frente a CHUBB DO
BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S/A.
A r. sentença de fls. 776/787, cujo relatório se adota
e
parcialmente modificada por força dos embargos declaratórios opostos,
acolhidos às fls. 823/824 , julgou parcialmente procedente a ação nos termos
do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a
ré a pagar à autora a quantia de R$ 4.848.381,31 (quatro milhões, oitocentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1101705-88.2018.8.26.0100
2- Voto no 44.431
4
quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos), com
incidência de juros de mora e correção monetária na forma determinada na
sentença. Quanto aos ônus sucumbenciais, considerando que a autora
sucumbiu de cerca de 30% do pedido, condenou-a ao pagamento de 30% do
valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais ao advogado da ré e 30%
das custas e despesas processuais devidas, sendo que, pelo mesmo motivo,
restou a ré condenada ao pagamento de 70% do valor arbitrado a título de
honorários sucumbenciais ao advogado da autora e 70% das custas e despesas
processuais devidas, fixados os honorários advocatícios sucumbenciais, com
fulcro no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, no valor de R$
15.000,00, atualizado pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo desde a data da publicação da sentença, e com incidência
de juros de mora, no montante de um por cento ao mês, a partir do trânsito em
julgado, nos termos do art. 86, § 16, do CPC.
Inconformada, apela a autora às fls. 828/896 almejando a reforma da
r. sentença. Em preliminar, argúi a ocorrência de cerceamento de defesa ante o
julgamento antecipado da lide, vez que um dos principais pontos
controvertidos consistia em identificar se a segurada deu causa à morosidade
da marcha do procedimento de regulação do sinistro, sendo que a MM. juíza a
quo, ao não acatar pleito proferido por ambas as partes no sentido de ser
necessária a produção de prova testemunhal e pericial, não o fez em
conformidade com os princípios da ampla defesa e do contraditório à luz do
art. 5o, LV, da CF, mormente por ser a matéria em debate de grande
complexidade, notadamente de natureza técnica, não se encontrando o feito
maduro para julgamento. Requer, ainda em preliminar, a nulidade da sentença
em razão da falta de fundamentação para o arbitramento dos honorários
advocatícios sucumbenciais em contrariedade ao art. 489 do CPC, vez que os
critérios do art. 85, § 2o, não foram objeto de discussão, sendo que, quanto ao
mérito, alega que o valor da indenização proposto pela seguradora foi
calculado com base no valor atual dos bens, depreciados com fator de 21,8%
pelo método Ross-Heidecke por força de cláusula contratual estabelecida,
mormente porque não houve a reposição ou substituição dos bens no período
de um ano, mas essa tese deve ser rechaçada porque é inconteste que a prova
documental contida nos autos informa que empreendeu todos os esforços e
recursos necessários para o bom andamento dos trabalhos, recebendo em suas
dependências os prepostos e peritos destacados pela seguradora, bem como os
profissionais das empresas cotadas para elaboração dos orçamentos, de sorte
que não se pode imputar ao segurado qualquer desídia capaz de justificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1101705-88.2018.8.26.0100
2- Voto no 44.431
5
retardamento da conclusão da regulação, principalmente com o fim de aplicar
a cláusula 21.1, “c.2”, das Condições Gerais do seguro, devendo ser atribuído
tão-somente à seguradora a demora quanto ao término do procedimento de
regulação de sinistro, como amplamente demonstrado nos autos, devendo
prevalecer a regra geral do contrato contida na cláusula 21 que previa o
cálculo com base no valor de novo. No mais, aponta que houve conduta
abusiva da seguradora quando da liquidação do sinistro, considerando que foi
vítima de incêndio de grande proporção que destruiu seu principal setor de
produção (sistema da linha KTL), fato que impede que fosse exigida a
promoção de substituição dos respectivos equipamentos, orçados em R$
9.680.000,00, sem considerar os impostos incidentes, e cuja execução do
projeto demandaria mais de 10 meses, tendo a seguradora se negado a adiantar
qualquer percentual do montante da indenização sabidamente incontroversa,
tanto que nem mesmo após a conclusão da regulação promoveu o pagamento
do valor incontroverso, sendo ela a principal responsável pela marcha do
procedimento de regulação do sinistro por ser a destinatária dos orçamentos,
levantamentos e avaliações, motivo pelo qual não pode pretender transferir
para o segurado o ônus decorrente do decurso do tempo, não agindo revestida
de boa-fé durante a execução do contrato, o que enseja o pagamento da
indenização securitária considerando o correto valor do prejuízo apurado, com
base no valor de novo dos bens sinistrados, sem exclusão de cobertura quanto
aos itens numerados (carro de movimentação adicional, Estação de
Tratamento de Efluentes e carro giratório (skid) no valor de R$ 15.885,00) e,
ainda, em relação à limpeza da área após a remoção do sistema da linha KTL,
culminando no valro de R$ 6.810.195,89, já descontado o valor dos salvados e
da franquia obrigatória (15%), além de pugnar pela indenização atinente aos
danos morais experimentados ante a má-fé da seguradora por permanecer
inerte, de forma ardilosa, em prazo superior a um ano da ocorrência do
sinistro, causando inúmeros prejuízos. Por fim, pede que o termo inicial para a
contagem dos juros moratórios e da correção monetária seja o da data final da
regulação do sinistro (06.07.2018), uma vez que se trata de obrigação a termo,
além de que sejam majorados os valores concernentes aos honorários
sucumbenciais, eis que fixados em contrariedade ao art. 85, §§ 1o e 2o, do
CPC, devendo ser considerado o valor do proveito econômico pretendido,
tudo a ensejar o provimento recursal.
O recurso foi respondido, com preliminar de não conhecimento
quanto à questão dos juros de mora, pugnando a recorrida, no mais, pela
manutenção da r. sentença (fls. 1.043/1.088).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1101705-88.2018.8.26.0100
2- Voto no 44.431
6
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso.
Conforme se depreende dos autos, Truck Bus Indústria e Comércio
de Auto Peças Ltda. propôs ação de cobrança fundada em seguro empresarial
em face de Chubb do Brasil Companhia de Seguros em decorrência de
incêndio ocorrido em seu estabelecimento, sendo que, com o término da
liquidação do sinistro, realizada há mais de um ano do sinistro, entende que a
indenização apurada pela seguradora é menor que a devida em decorrência de
cláusulas abusivas contidas na apólice, motivo que ensejou o ajuizamento do
feito, para que a ré pague o valor de R$ 6.810.195,89, descontados o valor dos
salvados e da franquia obrigatória, conforme critério estabelecido pela
cláusula 21.1, “c” e “c.1”, do contrato de seguro.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa. A teor do disposto no artigo 370 do CPC, o juiz não está obrigado a
produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as dos autos já sejam
suficientes para a formação de sua convicção, podendo, assim, indeferir as que
considerar desnecessárias e procrastinatórias.
Por conseguinte, não se justificava a designação de audiência de
instrução, posto ser o caso de julgamento antecipado da lide, nos termos do
art. 355, I, do mesmo estatuto processual civil. Demais, o resultado da análise
do conjunto probatório contrário aos interesses da apelante não pode ser
confundido com violação ao contraditório e à ampla defesa.
De igual modo, afasta-se a arguição de nulidade da r. sentença por
ausência de fundamentação no que concerne à fixação dos honorários
sucumbenciais.
Com efeito, a sentença há que abordar os temas bastantes à solução
da lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao acolher
ou refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe sejam
antagônicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1101705-88.2018.8.26.0100
2- Voto no 44.431
7
Ademais, cumpre consignar que o julgamento proferido pela
magistrada a quo não está destituído de fundamentação jurídica, eis que,
embora sucinta a sentença, está suficientemente motivada, em consonância
com os artigos 93, IX da Constituição Federal e 489 do Código de Processo
Civil.
Já a preliminar levantada pela ré em contrarrazões, relacionada aos
juros moratórios, confunde-se com o mérito e com este será apreciado.
Quanto ao mérito, alega a autora que o valor da indenização
proposto pela seguradora (R$ 4.848.381,31) foi calculado a menor, com base
no valor atual dos bens, depreciados com fator de 21,8% pelo método Ross-
Heidecke por força de cláusula contratual abusiva estabelecida, mormente
porque, não obstante não ter havido a reposição ou substituição dos bens no
período de um ano do sinistro, tal se deu porque sofreu inúmeros prejuízos
financeiros em decorrência não só do incêndio, como também da demora da
seguradora em proceder à regulação do sinistro, somente finalizada mais de
um ano após, mesmo tendo empreendido todos os esforços e recursos
necessários para o bom andamento dos trabalhos, de sorte que não se pode
imputar ao segurado qualquer desídia capaz de justificar o retardamento da
conclusão da regulação, principalmente com o fim de aplicar a cláusula 21.1,
“c.2”, das Condições Gerais do seguro. Afirma que deve ser atribuído tão-
somente à seguradora a demora quanto ao término do procedimento de
regulação de sinistro, como amplamente demonstrado nos autos, devendo
prevalecer a regra geral do contrato contida na cláusula 21 que previa o
cálculo com base no valor de novo, além de apontar que a exigência para
substituição do maquinário do sistema da linha KTL, orçado em R$
9.680.000,00, sem considerar os impostos incidentes, e cuja execução do
projeto demandaria mais de 10 meses, é abusiva, mormente porque a
seguradora se negou a adiantar o montante incontroverso da indenização e,
agindo de forma desidiosa durante a liquidação do sinistro, não pode transferir
para o segurado o ônus decorrente do decurso do tempo, sendo patente a má-
fé durante a execução do contrato, o que enseja o pagamento da indenização
securitária considerando o correto valor do prejuízo apurado, com base no
valor de novo dos bens sinistrados, sem exclusão de cobertura quanto aos itens
numerados “carro de movimentação adicional”, “Estação de Tratamento de
Efluentes” e “carro giratório (skid)”, este no valor de R$ 15.885,00 e, ainda,
em relação à limpeza da área após a remoção do sistema da linha KTL,
entendendo, ainda, fazer jus à indenização atinente aos danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1101705-88.2018.8.26.0100
2- Voto no 44.431
8
experimentados.
A MM. juíza a quo julgou parcialmente procedente a ação,
condenando a seguradora ré a pagar à autora o valor de R$ 4.848.381,31
(quatro milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e um reais
e trinta e um centavos), dando ensejo à interposição do presente recurso por
parte da autora. Mas sem razão.
Pois bem, o contrato de seguro, como é de conhecimento vulgar,
pressupõe uma álea, fato futuro, possível, incerto, de causa determinada, em
que não haja ação voluntária do segurado em sua ocorrência, dissociado da
indenização que regula a responsabilidade civil, mormente diante do fato de
não ser o segurado autor de qualquer ato ilícito gerador de indenização. A
seguradora, por sua vez, é a gestora do valor arrecadado de cada mutuário,
correspondente à somatória dos prêmios, calculados em face do índice de
sinistralidade dos riscos assumidos, totalizando uma massa crítica capaz de
suportar as indenizações ou ressarcimentos contratados.
Em seus comentários do Código Civil, afirma SILVIO DE SALVO
VENOSA a respeito do contrato de seguro que:
“O seguro moderno deslocou o campo originário do contrato
privado para o poder estatal, que logo percebeu a importância e a necessidade
socioeconômica da proteção contra o risco. A fragmentação da legislação
securitária, fenômeno que não é só nosso, dificulta o estudo e a compreensão
globais do instituto, cujo exame, neste livro, prende-se unicamente aos
princípios gerais (...). É analisado basicamente o negócio regulado pelo
Decreto-lei no 73/66 e pelo Código Civil antigo e atual que disciplinou os
seguros terrestres de coisas e pessoas, cujos dispositivos permanecem em vigor,
vistos, hoje, em harmonia com a legislação complementar e os princípios
contratuais do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, o presente Código
Civil é expresso no sentido de que efetivamente as regras de seguro nele
estampadas são de cunho geral, aplicando-se, no que couber, aos seguros
redigidos por leis próprias (art. 777).
O seguro, em sua essência, constitui transferência do risco de uma
pessoa a outra. Tecnicamente, só se torna possível quando o custeio é dividido
entre muitas pessoas, por número amplo de segurados. Embora o contrato de
seguro seja negócio jurídico isolado e autônomo entre segurador e segurado,
somente se torna viável se existe uma base mutuária para custeá-lo e amplo
número de segurados. Cabe à ciência atuária o exame estatístico e o cálculo de
seguros de determinado segmento social. São feitos cálculos aproximados dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1101705-88.2018.8.26.0100
2- Voto no 44.431
9
sinistros que ordinariamente ocorrem em determinada área ou setor, efetuando-
se complexos estudos de probabilidade. O mutuário constitui a base do seguro.
Há, portanto, técnica sofisticada e especializada na constituição das várias
modalidades de seguro, que, se não for eficiente, pode fazer soçobrar a
empresa seguradora, jogando por terra o importante sentido social do instituto,
razão pela qual há a intensa fiscalização da Superintendência de Seguros
Privados (Susep) em toda a movimentação financeira do segurador. Todavia,
esse mecanismo técnico é externo ao contrato examinado do ponto de vista
jurídico, como ato negocial isolado e autônomo. Para o jurista e para o
consumidor, portanto, importa sempre considerar o contrato de seguro de per
si. Cabe à seguradora estruturar-se para atender à finalidade social a que se
propôs. Quanto maior o desenvolvimento econômico e tecnológico da
sociedade, maior será o campo de atuação do segurador. Há até os que
sustentam que, em futuro próximo, toda a atividade humana será segurada, em
prol de uma garantia de ressarcimento geral de prejuízos” (Direito Civil,
sétima edição, Ed. Atlas S/A, 2007, vol. 3, págs. 334/335)
Continua o citado tratadista na obra acima mencionada:
“O interesse apreciável objetiva o risco, essencial no contrato de
seguro. Nesse aspecto, risco é o acontecimento futuro e incerto previsto no
contrato, suscetível de causar dano (...). Os riscos devem ser expressamente
mencionados na apólice (art. 1.434 do antigo Código), bem como os termos
inicial e final de vigência. O art. 760 do mais recente Código é mais abrangente
e declara sinteticamente o que de essencial deve conter o contrato de seguro”
(fls. 341).
E prossegue:
“O contrato de seguro tem compreensão e interpretação restritas,
não se admitindo alargamento dos riscos, nem extensão dos termos. Daí por
que é essencial que os riscos sejam minudentemente descritos e expressamente
assumidos pelo segurador. Um seguro que proteja de furto simples não pode
cobrir o roubo ou furto qualificado; um seguro que proteja incêndio não pode
ser estendido à inundação, por exemplo.
(...)
Embora o risco não possa ser alargado, incluem-se na cobertura
todos os prejuízos dele resultantes ou consequentes, como estragos ocasionados
para evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa, salvo expressa
restrição na apólice (art. 779, antigo art. 1.461). O presente Código não exclui
a possibilidade de a apólice excluir essas indenizações, mas continua evidente
que os contratantes podem fazê-lo, suprimindo expressamente determinada
categoria de prejuízos” (págs. 342/343).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1101705-88.2018.8.26.0100
2- Voto no 44.431
10
Lecionando sobre o tema do DIREITO DE SEGURO NO NOVO
CÓDIGO CIVIL E LEGISLAÇÃO PRÓPRIA, afirma o eminente autor, Dr.
Ricardo Bechara dos Santos, que:
“(...) o Novo Código Civil (...) inspira-se em três princípios básicos,
a julgar pelos comentários de seus elaboradores: o da socialidade, que
significa a passagem corajosa de um modelo individualista para um modelo
comprometido com a função social do contrato; o da eticidade, que representa
o resgate do princípio da boa-fé objetiva, da lealdade, da conduta do homem
probo, e o da efetividade ou operabilidade, mais dirigido aos magistrados,
dentre outros operadores do direito, aí se ampliando o poder discricionário dos
juízes, de simples aplicador da lei para o dinamizador do direito visando a
efetivar a justiça, sem contudo confundir com arbítrio e abuso, sem perder de
vista a segurança jurídica” (Editora Forense, Rio de Janeiro, 2006, pág. 1)
Outrossim, como se sabe, o seguro se divide em dois grupos, a
saber: o de dano e o de vida. O de seguro de dano, originalmente o primeiro
a ser criado, tem nítido caráter indenizatório, de sorte que não deve ultrapassar
o valor da coisa ou interesse segurado, sendo este o limite do ressarcimento,
conquanto o valor contratado seja superior, limite este inexistente no seguro
de vida, atrelado que está a um patrimônio a ser deixado para quem elege
como beneficiário.
É sabido que o contrato de seguro é regido por normas especiais,
sendo um contrato nominativo do Código Civil, somente se responsabilizando
a seguradora pelos riscos contratados, nos exatos termos do art. art. 757 do
CC.
O mestre acima mencionado, às fls. 18 de sua obra, anota:
“Infere-se que o objeto do contrato de seguro não é o bem material
(automóvel, casa navio etc.) ou imaterial (a vida, a integridade física etc.), mas
o interesse legítimo sobre esses bens.
E o que é interesse legítimo senão a relação lícita de valor econômico sobre um
bem? Se essa relação encontra-se ameaçada por um risco, estaremos diante de
um interesse legítimo segurável, que vem a ser o objeto de qualquer contrato de
seguro, seja ele de dano ou de pessoa”.
Citando Amilcar Santos, em seu livro Seguro, continua o autor:
“(...) o verdadeiro objeto do seguro, observa KISCH, não é
propriamente a coisa, porém o interesse, o interesse econômico de que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1101705-88.2018.8.26.0100
2- Voto no 44.431
11
aconteça o sinistro, interesse na conservação da coisa, interesse em evitar o
prejuízo. O que o seguro garante, continua, não é tanto o bem patrimonial, por
ele próprio, porém principalmente o valor pecuniário que lhe está incorporado;
não a coisa, não a hipoteca, não o lucro, não o montante da responsabilidade,
porém a soma em dinheiro correspondente a esses diversos bens”.
Conclui-se, enfim, dos ensinamentos acima que o seguro visa a
sanar o prejuízo suportado pelo contratante em razão do sinistro. Para tanto,
necessário se faz delimitar o risco no contrato de seguro, nos termos do art.
757 do CC, de sorte que, não estando ele ali compreendido ou expressamente
excluído, reconhecer-se-á se tratar de hipótese sem cobertura securitária e,
por conseguinte, não indenizável. Tal delimitação é imprescindível à
contratação do seguro, à formalização do contrato e do montante do fundo
(ou reserva) destinado ao pagamento das indenizações, formado através da
somatória dos prêmios dos segurados, de sorte a permitir que o segurador
possa, por meio de cálculo atuarial e estatístico de sinistralidade, determinar o
limite de sua responsabilidade patrimonial e calcular a taxa do prêmio a ser
paga pelo segurado.
A respeito do tema (delimitação do risco), ao comentar o art. 760 do
CC, pronuncia-se CLÁUDIO LUIZ BUENO DE GODOY (in “Código Civil
Comentado”, Coordenador Min. Cezar Peluso, 2a ed., Ed. Manole, 2008, pág
717):
“A apólice ou o bilhete são (...) os instrumentos escritos do contrato
se seguro. Servem à demonstração de sua existência, ou à sua prova, embora
outros documentos a tanto também se prestem (art. 758). Devem conter, antes
de mais nada, a exata identificação do risco coberto (...). Daí dizer-se que o
risco, a rigor, é a previsão do sinistro contra o que se faz o seguro. Assim, a
apólice ou o bilhete têm de identificar, de forma precisa, qual o risco coberto,
que deve se ligar a um fato lícito, não se permitindo cobertura de risco de
atividades ilegais ou imorais.
Um dos princípios basilares da teoria dos contratos repousava no
princípio da autonomia ou autorregulamentação da vontade das partes, ou
seja, na liberdade ao contratar, que se constitui no poder de estabelecer
direitos e obrigações sem a interferência da lei, retratada no vetusto princípio
pacta sunt servanda. Modernamente este princípio resta bastante mitigado,
devendo ser reconhecida que a liberdade contratual obedece aos limites
impostos pela função social do contrato, princípio este que vem expresso na
Constituição Federal ao se referir à propriedade (art. 5o, inciso XXIII).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1101705-88.2018.8.26.0100
2- Voto no 44.431
12
O Código Civil, ao tratar dos contratos, em suas cláusulas gerais
estabelece que eles devem obedecer ao interesse social e a boa-fé objetiva
(arts. 421 e 422), a estes sendo acrescido os preceitos de ordem pública para
assegurar a função social do contrato (art. 2.035, parágrafo único).
Ao comentar citados dispositivos legais, afirma MARIO DE
CAMARGO SOBRINHO (in Código Civil Interpretado, 3a ed., Ed. Manole,
2010, pág. 335 a 336):
“Art. 421.
Este artigo garantiu a autonomia de vontades, a autonomia
privada, outorgando às partes o direito de contratar com liberdade, para
estipular as cláusulas mediante acordo de vontades. A liberdade de contratar
está condicionada ao atendimento da função social do contrato, que são os fins
econômicos e sociais do contrato, proporcionando uma melhor circulação de
riquezas. Os interesses individuais das partes do contrato devem ser exercidos
em consonância com os interesses sociais, não podendo apresentar conflito,
pois nessa hipótese prevalecem os interesses sociais.
(...)
Art. 422.
Este dispositivo insere a obrigatoriedade entre os contratantes de
agir conforme os princípios da probidade e da boa-fé, tanto na elaboração do
contrato como em sua execução. O princípio da probidade impõe às partes o
dever de agir com lealdade, honradez, integridade e confiança recíprocas. ... O
princípio da boa-fé objetiva deve estar presente tanto na fase pré-contratual
como na fase pós-contratual”.
Abordando o primeiro dispositivo acima, NELSON NERY JR. e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY ministram (in Novo Código Civil, Ed.
Revista dos Tribunais, ed. 2002, pág. 181):
“A função mais destacada do contrato é a de propiciar a circulação
de riqueza, transferindo-a de um patrimônio para outro (Roppo, Il contrato, p.
12 et seq.) Essa liberdade parcial de contratar, com objetivo de fazer circular
riqueza, tem de cumprir sua função social, tão ou mais importante do que o
aspecto econômico do contrato”.
Como acima referido, os dispositivos legais do Código Civil são
genéricos e não excludentes daqueles constantes do CDC, que lhe são
complementares ou específicos. Em assim sendo, além das regras legais retro
referidas, mister se faz que os contratos de seguro obedeçam às normas
consumeristas que lhe são pertinentes, posto que é inegável estarmos diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1101705-88.2018.8.26.0100
2- Voto no 44.431
13
de um consumidor, o contratante do seguro, e um fornecedor, a seguradora,
nos exatos termos dos arts. 2o e 3o, do CDC.
Insta, desta maneira, analisar se as cláusulas contratuais constantes
do contrato padrão (de adesão) formulado pela seguradora Chubb do Brasil
Companhia de Seguros S/A, e objeto desta ação, malferem o direito.
Fixados esses pontos, a questão que se apresenta para análise é saber
se o desconto alusivo à cláusula “depreciação” é, ou não, abusivo.
A responsabilidade da seguradora, como visto, está limitada apenas
aos danos oriundos de risco expressamente estipulado no pacto. E, por se
tratar de uma indenização que encontra fundamento contratual, tal deve ser
imposta à seguradora se houver plena identificação entre o fato descrito pela
segurada e a hipótese prevista no contrato.
A cobertura contratada, referente à garantia básica relacionada a
incêndio, inclusive decorrente de tumultos, queda de raio, explosão de
qualquer natureza e implosão, tem limite de R$ 20.000,00,00, com
participação obrigatória do segurado de 15% dos prejuízos indenizáveis, além
do prêmio anual de R$ 18.461,54, e isso é incontroverso, assim como a
ocorrência do sinistro incêndio nas dependências da sede da segurada em
09.07.2017, atingindo área em que se encontrava instalada a linha “KTL de
tratamento e pintura e-coat”.
Iniciada a fase de regulação do sinistro no dia seguinte, em 10.07.
2017, alegou a autora que se estendeu indevidamente tal fase até ao menos
11.07.2018, quando a seguradora se manifestou formalmente acerca da
apuração dos prejuízos, fato que causou inúmeros prejuízos porque
comprometeu a continuidade de suas atividades empresariais, não reunindo
mais condições de atender seus clientes, sendo obrigada a terceirizar parte
vital do processo de fabricação.
Ocorre, todavia, que a seguradora, por meio dos documentos por ela
juntados, principalmente as cópias de mensagens eletrônicas trocadas durante
a liquidação do sinistro, comprovou que não deu causa à alegada demora,
seja porque a análise acerca das condições do maquinário danificado pelo
incêndio é, pela própria natureza, complexa, seja porque a autora, somente
em 22.06.2018, entregou o último documento solicitado pela seguradora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1101705-88.2018.8.26.0100
2- Voto no 44.431
14
culminando, após, no encerramento de tal fase em 06.07.2018 e na
comunicação à segurada acerca do valor a ser pago 5 dias depois, isto é, em
11.07.2018, respeitando o prazo de 30 dias previsto na cláusula 22.1 contida
na apólice (fl. 93).
Outrossim, verifica-se que assim estão redigidas as cláusulas
referentes ao “cálculo do prejuízo e indenização”, in verbis:
“21.1 - Para determinação dos prejuízos indenizáveis, de acordo
com as condições expressas nesta apólice, à responsabilidade da Seguradora
ficará limitada conforme abaixo:
a) no caso de mercadorias e matérias-primas, tomar-se-á por base o
custo de reposição, no dia e local do sinistro, tendo em vista o gênero de
negócio do Segurado, limitado ao valor de venda, se este for menor.
b) no caso de filmes, registros, documentos, manuscritos, desenhos,
plantas e projetos pelo valor do material em branco, mais o custo de copiar
informações de meios de suporte ou de originais de geração anterior, sendo
que esta apólice não cobre qualquer outro custo, incluindo o custo, mesmo
referente a pesquisas, engenharia ou outro, de restauração ou recriação de
informações perdidas, inclusive de elaboração de programas (“software”).
c) no caso de edifícios, maquinismos, instalações, móveis e
utensílios:
c.1) pelo Valor de Novo correspondente ao conserto, reconstrução
ou substituição no mesmo tamanho, tipo, capacidade e qualidade do bem
sinistrado, que não poderá, em hipótese alguma, ser superior a duas vezes a
indenização pelo Valor Atual (Valor de Novo menos a depreciação pelo uso,
idade e estado de conservação do bem).
c.2) se os bens danificados ou destruídos não forem, por qualquer
motivo, reconstruídos ou substituídos no mesmo ou em outro local, dentro de 1
(um) ano, a contar da data do sinistro, a Seguradora será responsável
exclusivamente pelo efetivo Valor Atual dos bens danificados.
21.2 - Para fixação da indenização devem ser deduzidos dos
prejuízos o valor dos salvados, quando estes ficarem na posse do Segurado,
deduzindo-se do valor então obtido a franquia, e em seguida, se houver, a
participação do segurado em consequência do rateio” (fl. 93).
Assim, vê-se que, ao contrário do que quer fazer crer a autora, não
há como determinar que a seguradora pague a ela o valor correspondente ao
maquinário novo que foi destruído, justamente porque
e isso é
incontroverso não providenciou, no prazo de 1 ano a contar do sinistro, a
substituição dos bens danificados ou destruídos no incêndio, sendo, desta
forma, responsável pelo valor concernente ao estado em que se encontrava o
maquinário antes do incêndio, correspondente, na apólice, ao denominado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1101705-88.2018.8.26.0100
2- Voto no 44.431
15
“Valor Atual”, que conta com cálculo da depreciação de acordo com o
método “Ross-Heidecke”, o qual leva em consideração a idade do bem,
eventual vida útil e o estado de conservação, sendo o critério mais utilizado
na engenharia de avaliações e, por isso, plenamente aceito pelos Tribunais do
país.
Depreende-se dos autos que a seguradora, por meio do seu preposto,
agiu pautada em elementos objetivos obtidos na vistoria do local, não
havendo motivo para que seja relativizada tal aferição, o que enseja o
reconhecimento de que, por não ter dado causa, como visto, para a eventual
demora na conclusão da regulação do sinistro, regular se deu seu trabalho e,
por conseguinte, o cálculo da indenização securitária devida.
Nesse aspecto, aliás, bem considerou a MM. juíza a quo ao
fundamentar seu entendimento à luz do art. 781 do Código Civil, que dispõe
acerca da regra geral a ser considerada para o valor da indenização
securitária, eis que condicionada ao dano atual e efetivo, corroborando, pois,
o contido na aludida cláusula “c.2”, o que também implica em dizer que, se a
indenização for calculada de acordo com o que pretende a autora, causará
enriquecimento ilícito, o que não pode ser aceito.

O corolário lógico, portanto, é o afastamento da indenização
concernente aos instrumentos enumerados nas razões de apelação
pertencentes à linha KTL, porque não há que se falar em indenização pelo
valor de maquinário novo, além de não ser devido o valor atinente à limpeza
(R$ 10.000,00), eis que não comprovado que despendeu tal quantia.
Portanto, a sentença deve ser mantida, em parte, por seus próprios
fundamentos, que aqui se adotam integralmente como razão de decidir, na
forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
Deste r. julgado, com a devida vênia, transcreve-se:
“A ré reconheceu a obrigação de pagar à autora a quantia de R$
4.848.381,31 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, trezentos e
oitenta e um reais e trinta e um centavos), mas não comprovou que realizou
pagamento do valor apurado administrativamente, apesar de a autora ter
informado a sua conta bancária para realização do depósito (fl. 183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1101705-88.2018.8.26.0100
2- Voto no 44.431
16
Os juros de mora são devidos a partir da citação, no montante de
um por cento ao mês, por força do disposto no art. 219 do Código de Processo
Civil e art. 406 do Código Civil.
Em consonância com o disposto no §2o do art. 1o da Lei 6.899, de 9
de abril de 1981, a correção monetária, pelo índice oficialmente adotado pela
Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, incide a partir da
data do ajuizamento da ação.
A controvérsia dos autos se resume a definir: a) a legalidade da
cláusula 21.1, "c.2", do contrato; 2) a legalidade de aplicação de índice de
depreciação sobre danos prediais, cuja reposição deveria se dar por itens
novos ou por ausência de fundamento para a depreciação de serviços e mão de
obra e 3) a legalidade da exclusão de cobertura de alguns itens, tais como
limpeza e aqueles que não constavam no projeto original da máquina KTL ou
que seriam melhoramentos.
(...)
A princípio, não há qualquer ilegalidade na referida cláusula, posto
que ela é clara ao estabelecer os requisitos para a sua incidência, sendo de
fácil compreensão. Além disso, a regra geral é a de que a indenização
securitária está condicionada ao valor do dano atual e efetivo, conforme prevê
o artigo 781 do Código Civil:
Art. 781. A indenização não pode ultrapassar o valor do
interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o
limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do
segurador.
Portanto, a cláusula previu exceção à regra, cuja aplicabilidade
está bem delimitada, especialmente na previsão de que a reconstrução ou a
substituição do bem se dê no prazo de 1 (um) ano a contar da data do sinistro.
A aplicabilidade desta cláusula não está condicionada à
capacidade econômica do segurado ou sequer a prévio adiantamento de
valores pela seguradora. Portanto, a alegação de falta de condições financeiras
para a substituição dos bens danificados não configura hipótese de
desconsideração do referido prazo contratual.
Também não tem pertinência a alegação de demora da ré na
regulação do sinistro.
A uma porque a aplicação da cláusula em comento não está
condicionada ao prazo da regulação do sinistro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1101705-88.2018.8.26.0100
2- Voto no 44.431
17
A duas porque é incontroverso que a regulação do sinistro foi de
alta complexidade e, portanto, demandou tempo e diversas averiguações por
ambas as partes (fls. 410/413).
A três porque as trocas de mensagens juntadas aos autos pelas
partes, além de comprovarem a alta complexidade, também comprovam que
houve intensas e reiteradas trocas de mensagens entre segurado, seguradora e
terceiros com a finalidade de sanar questionamentos, dúvidas e equívocos.
A quatro porque restou comprovado nos autos que o último
documento enviado pela autora à ré se deu em 22 de junho de 2018 (fls. 429) e
a conclusão da regulação de sinistro se deu em 06 de julho de 2018 com
comunicação à autora em 11 de julho de 2018 (fls. 550/552 e 742), ou seja,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no contrato (cláusula 22.1 fl. 93).
Não se pode imputar à ré a responsabilidade exclusiva pelo tempo
que se levou para concluir a regulação do sinistro, posto que a autora realizou
diversos questionamentos e impugnações às conclusões do regulador, o que
exigia, por óbvio, novas averiguações e nova documentação. A título de
exemplo aponto as trocas de mensagens às fls. 535/547 e 745/747.
Ademais, a alegação da autora de que a ré não adiantou o
pagamento da indenização, para o fim de possibilitar a substituição dos bens
sinistrados também não tem qualquer respaldo.
O contrato não previu a obrigação da ré de realizar o adiantamento
da indenização para o fim de possibilitar a substituição dos bens sinistrados e,
ainda que o adiamento de valores seja uma praxe, restou comprovado que a
autora não fez esse pedido à ré (fls. 550/552), cujo acatamento configuraria
mera liberalidade.
Neste ponto, ressalto que nem mesmo a notificação extrajudicial
encaminhada à ré em 03 de julho de 2018 (fls. 410/413) fez menção a qualquer
requerimento de indenização provisória, tendo como foco, majoritariamente, a
demora para a regulação do sinistro.
Portanto, a não aplicação da cláusula em comento não se revela
indevida.
Em relação à incidência de depreciação sobre danos prediais e
elétricos, cuja reposição a autora defende que deveria se dar por itens novos ou
por ausência de fundamento para a depreciação de serviços e mão de obra,
razão também não lhe assiste.
A autora não especificou as razões pelas quais entende que o índice
de depreciação não deveria ser aplicado aos serviços de troca de telhas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1101705-88.2018.8.26.0100
2- Voto no 44.431
18
impermeabilização e instalação de Domus e Veneziana, telhas de concreto,
Domus em fiberglass, venezianas industriais, reparo do sistema de detecção de
incêndio, reposição de pendurais da cobertura, itens elétricos, cabos e mão de
obra (itens 48, 49 e 50 da petição inicial).
Conforme já mencionado anteriormente, a regra é aplicação do
artigo 781 do Código Civil, com a indenização do dano atual e efetivo.
A utilização do critério de apuração do valor da indenização
tomando-se por base seu valor atual, com aplicação de fator de depreciação
pelo uso, idade e estado de conservação, não é abusiva ou ilegal, porque está
expressamente prevista no contrato (cláusula 21.1, c.1 fl. 93).
A depreciação representa o efetivo prejuízo, na medida em que
todos os bens danificados eram usados, e a apólice prevê a obrigação de
reparar prejuízos e não de conduzir a autora à construção de um prédio novo
ou de instalações novas. Entendimento diverso levaria a enriquecimento sem
causa da autora.
Observo que não houve incidência de depreciação sobre serviços ou
mão-de-obra (itens 38, 41, 42, 47 e 49 fls. 553/589).
Passo, agora, a analisar a alegação de indevida exclusão de
cobertura de alguns itens, tais como limpeza e componentes que integrariam a
linha KTL.
A autora alega que devem ser objeto de indenização pela ré o túnel
de resfriamento, tanque de desengraxe adicional, estação de tratamento de
efluentes, carro de movimentação adicional, incinerador térmico, gerador,
skids e cestos giratórios.
No entanto, verifica-se que, na verdade, a autora pretende que a
linha KTL seja indenizada com base no valor de novo, o que já restou afastado
acima.
Isso porque todos os itens mencionados seriam necessários para a
instalação da nova linha, com base nas novas especificações técnicas do
fabricante e dos órgãos regulatórios e, portanto, de fato configuram
melhoramentos, cuja cobertura está efetivamente afastada pela cláusula 9, itens
"aa" e "ii" (fl. 71), a qual tampouco se reveste de abusividade ou ilegalidade
porquanto estabelecida em termos claros e bem definidos.
Por seu turno, o carro skid no valor de R$ 15.885,00 (quinze mil,
oitocentos e oitenta e cinco reais) já foi considerado para efeitos de
indenização, posto que todos os skids existentes no projeto original foram
incluídos no cálculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1101705-88.2018.8.26.0100
2- Voto no 44.431
19
Em sede de réplica a autora não impugnou de forma especificada a
alegação da ré no sentido de que os itens acima mencionados extrapolam o
projeto original da linha KTL e também de que todos os skids existentes no
projeto original foram indenizados.
A autora não comprovou - e sequer alegou - que despendeu a
quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de limpeza da área após a
remoção do sistema da KTL (item 67
fl. 584) a afastar a recusa de
indenização, justamente pela ausência da comprovação durante a regulação do
sinistro.
A prova é documental e não foi produzida, não tendo a autora se
desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373,
I, do CPC).
Trata-se de prova documental que, por este motivo, também deveria
ter sido produzida na petição inicial, nos termos do disposto no artigo 434 do
Código de Processo Civil.
Por fim, o pedido de indenização por dano moral é improcedente.
Como se sabe, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula no
277 do Superior Tribunal de Justiça). Todavia, o dano moral decorre da ofensa
à honra objetiva, ou seja, seu renome e reputação, situações em que haja
afetação da imagem, do nome comercial, divulgação de fatos que maculem o
nome da empresa no mercado, dentre outros.
(...)
No caso dos autos, a autora alegou que sofreu dano moral em
decorrência da demora da ré no processo de regulamentação do sinistro, e não
alegou ter sofrido qualquer ofensa à sua honra objetiva.
Como já dito anteriormente, não houve mora da ré e, ainda que
tivesse tido, o mero descumprimento de um contrato por si só não enseja
indenização por dano moral”.
Assim, não comprovadas quaisquer irregularidades na conduta da
seguradora ré quando da regulação do sinistro, que se deu estritamente nos
termos das cláusulas pactuadas e em vistorias que contaram, todas, com a
presença de representantes de ambas as partes, de rigor a manutenção parcial
da sentença, inclusive no que concerne ao afastamento da indenização por
danos morais pleiteada, sendo mera consequência de tal reconhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1101705-88.2018.8.26.0100
2- Voto no 44.431
20
Quanto à correção monetária, consta da r. sentença:
Em consonância com o disposto no §2o do art. 1o da Lei 6.899, de 9 de abril de
1981, a correção monetária, pelo índice oficialmente adotado pela Tabela
Prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, incide a partir da data do
ajuizamento da ação. (grifei)
Todavia tal estipulação não pode prevalecer, visto que, por ser a
correção monetária mera atualização dos valores devidos e que deveriam ser
pagos no trigésimo dia a contar da notificação do sinistro, merece reforma a r.
sentença para que o valor da indenização apurada seja corrigida a contar de
então, data em que a seguradora deveria ter quitado a obrigação, não fossem
os trâmites necessários à regulação do sinistro haver prorrogado além daquele
legalmente previsto.
Em relação aos juros moratórios, são devidos a partir da citação à
luz do art. 405 do Código Civil, eis que se trata de responsabilidade decorrente
de contrato, como bem consta da sentença.
Dispensáveis maiores fundamentos a se evitar a repetição, cumpre
observar, por derradeiro, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
firmando orientação no sentido de se permitir "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007).
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o, e 11 do CPC, considerando-
se a natureza da causa, e o trabalho realizado pelo advogado, bem como a
atuação em segundo grau, elevo os honorários advocatícios, já fixados em
primeiro grau, para R$ 18.000,00, mantidos, ainda, os critérios esposados na r.
sentença quanto à sucumbência recíproca, considerando que a autora
sucumbiu de cerca de 30% do pedido e a ré, 70%.
Posto isto, rejeitadas as preliminares, dou parcial provimento ao
recurso nos termos alinhavados, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1101705-88.2018.8.26.0100
2- Voto no 44.431
21
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator